Tribunal: CARF
Processo: 10380.011044/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011044/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.448 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINOR. PERC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A singela alegação de que preenche os requisitos estabelecidos pela lei para a
aplicação do recurso incentivado carece da sua indispensável comprovação.
Apenas protestar pela prova ou, ainda, por sua posterior juntada, não induz a
verossimilhança do quanto alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10380.011039/2007-63,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1302-004.440, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011044/2007-76
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011044/2007-76

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC – indeferido pela unidade de origem.
O indeferimento do PERC foi motivado no fato de que as pessoas jurídicas não
enquadradas nas condições do art. 9o da Lei no 8.167/91 ficaram vedadas de fazer a opção pelo
incentivo após 02.05.2001.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alegou que cumpriu todos os
requisitos necessários para a aprovação do projeto da empresa beneficiada e o direito de fruição
do benefício nos termos da MP n° 2.156-5/2001, perante o órgão ministerial competente.
A DRJ, no entanto, não acolheu a pretensão manifestada porque o interessado não
teria demonstrado que, no ano-calendário correspondente à opção pela aplicação do incentivo,
ter preenchido os requisitos legais para fruição do benefício, nos limites exigidos por lei.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete os alegações contidas na sua manifestação de inconformidade e aduz, em síntese, ofensa
ao devido processo legal e ao princípio da verdade material e protesta pela produção de provas
que se fizerem necessárias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.440, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente teve a clareza de que a sua manifestação de
inconformidade não foi acolhida porque a autoridade julgadora não
vislumbrou nos autos a comprovação dos requisitos estabelecidos no art.
9o da Lei no 8.167/91, verbis:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional,
a aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso Í. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011044/2007-76

§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte
por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ~ou grupo de empresas
coligadas, a ser integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2.199-14, de 2001)
(...)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo,
aquelas cuja maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente,
pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta última, como
integrante do grupo. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.199-14, de
2001) (grifos nossos)
Além de ter efetuado os grifos nos mesmos trechos acima, a autoridade
julgadora foi absolutamente cristalina quanto à motivação da sua decisão.
Veja-se:
Na sua defesa o Interessado não demonstra que, no ano-calendário
correspondente à opção, detinha participação acionária na empresa beneficiária,
bem como se essa participação atendia aos requisitos contidos na legislação
supra-transcrita, exigidos para o gozo do benefício. Portanto, não há nos autos
prova de que o contribuinte se enquadre na condição prevista no art. 9° da Lei
8.167, de 1991.
Ressalte-se que o inciso “X” da Resolução n° 37, do Ministério da Integração
Nacional (fl. 77) exige a participação acionária mínima de 20% no capital
votante da empresa beneficiária.
Pois bem.
Ao invés de juntar as provas da sua participação societária nas condições
estabelecidas pela lei, a recorrente preferiu discorrer acerca de
cerceamento do direito de defesa e de ofensa à verdade material.
Ora, foi a própria interessada, em sua manifestação de inconformidade,
quem alegou que o seu pedido se enquadrava na ressalva que permitiu a
extensão do benefício para quem atendesse as condições do art. 9o. Nesse
sentido, apenas juntou comprovação de que a empresa ESMALTEC
havia obtido (mesmo que por conta de decisão judicial) o
reconhecimento do seu projeto como de interesse para o desenvolvimento
do Nordeste e que, assim, este era merecedor da colaboração financeira
do FINOR (cf. Resolução no 37 do Ministério da Integração Nacional
juntada como “Doc. 05” da manifestação de inconformidade).
Nada obstante, aquela mesma Resolução no 37, no seu item X, fez
questão de reproduzir a condição legal que deveria ser exigida do
optante-acionista, verbis:
X. Exigir do optante-acionista enquadrado no artigo 9°, da Lei no 8.167/91, a
participação acionária mínima de 20% (vinte por cento) do capital votante da
empresa beneficiária, conforme preceitua o art. 9°, § 2°, da Lei n° 8.167, de 16
de janeiro de 1991, sob pena de resultar sem efeito a Resolução que aprovar o
Parecer sob comento;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011044/2007-76

Portanto, ao ter plena consciência de que o seu pleito só estava sendo
negado por carência probatória, nada mais óbvio e simples do que a
interessada (RÁDIO VERDES MARES) trazer com o recurso a devida
documentação da prova do seu pertencimento ao mencionado Grupo
Edson Queiroz e de que essas condições atendiam aos requisitos
definidos naquele art. 9o.
A singela alegação de que faz parte do grupo e de que este detém 51% do
capital da ESMALTEC carece da indispensável comprovação. Haveria,
ainda, que se verificar se a relação de coligação atende ao requisito da
empresa estar na linha de controle do capital votante tal qual estabelecido
no caput daquele mesmo art. 9o.
Apenas protestar pela prova ou, ainda, por sua posterior juntada, não
induz a verossimilhança do quanto alegado. Dizer que houve
cerceamento do direito de defesa ou ofensa à verdade material soa como
tentativa de distrair a atenção para questões absolutamente desconectadas
da realidade. Não houve cerceamento da defesa pois a empresa
compreendeu perfeitamente o motivo do não acolhimento da sua
manifestação de inconformidade. Se quisesse fazer valer a verdade
material bastaria trazer provas que socorrem o alegado direito.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de
ofensa ao cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital